Tribunal: TJSP
Processo: 1500180-25.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500180-25.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ANA
CAROLINA CONCEICAO SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500180-25.2019.8.26.0535 -Voto no 42913
2
VOTO no: 42.913
Apelação Criminal no: 1500180-25.2019.8.26.0535
Comarca: Guarulhos.
Vara de origem: 5a Vara Criminal.
Juíza prolatora da r. sentença: Priscila Devechi Ferraz Maia.
Apelante: Ana Carolina Conceição Santos.
Apelado: Ministério Público.

"Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se a
r. sentença recorrida por seus próprios e bem lançados
fundamentos. "
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por ANA CAROLINA CONCEIÇÃO
SANTOS contra a r. sentença publicada em audiência em 20 de maio de 2019, lançada a
fls. 307/310 dos autos digitais, que a condenou pela prática do delito descrito no art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
500 diárias de multa, no piso, em razão de fato ocorrido em 21 de janeiro de 2019.
Persegue a recorrente, em suma, a modificação do regime prisional para
aquele compatível com o quantum de pena imposto, e bem assim a aplicação do redutor do
§ 4o do art. 33 da Lei de Drogas, pois entende que a quantidade de droga apreendida não
impede o reconhecimento do privilégio, além de pleitear a concessão da justiça gratuita
(fls. 317/329).

Processado e contrariado o recurso (fls. 334/339), a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 365/374).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500180-25.2019.8.26.0535 -Voto no 42913
3
O apelo não comporta acolhida.
A recorrente foi condenada porque em data, horário e local indicado na
exordial, transportava para fins de entrega a terceiros, 1,99 kg de “maconha” prensados,
divididos em duas porções grandes, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar (laudo pericial de fls. 286/293).
No caso, apurou-se que policiais militares em fiscalização do trânsito
rodoviário solicitaram a parada do veículo em que a apelante era passageira e, com a
parada, notou-se um forte odor de “maconha”, oportunidade em que o condutor do
automóvel e apelante relataram terem feito uso do entorpecente há pouco. Informalmente
indagado, o condutor esclareceu que é motorista de Uber e fazia uma corrida para a
apelante “por fora” do aplicativo. Dadas às circunstâncias, os agentes públicos realizaram a
revista no veículo, e dentro dos pertences da acusada encontraram os tijolos da droga
mencionada.
E a irresignação da recorrente se limita à dosimetria penal, bem assim ao
regime prisional, não havendo discussão acerca da autoria e materialidade, em especial
diante da confissão.

Pois bem.
A despeito da grande quantidade de droga apreendida, que autorizaria a
majoração da pena-base, esta foi fixada no mínimo legal de 05 anos e reclusão e 500 dias-
multa, assim permanecendo na sequência, em que pese a presença da atenuante da
confissão espontânea, em consonância com o teor da Súmula 231 do STJ.
Na última etapa, apesar da primariedade e ausência de antecedentes da
acusada, não foi reconhecido o privilégio do tráfico em virtude do montante de
estupefaciente, e com razão.
Como se sabe, a depender do caso concreto, a quantidade e a diversidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500180-25.2019.8.26.0535 -Voto no 42913
4
dos entorpecentes podem demonstrar que o agente se dedica a atividade criminosa,
inviabilizando a concessão do benefício (HC 370.160/RS, 5a Turma, rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.10.2016, DJe 11.10.2016). No caso em tela, repisa-se, a
quantidade de droga encontrada se aproxima de dois quilos, indicando que a recorrente não
se encaixa na figura do pequeno traficante que a Lei buscou privilegiar.

Assim, a pena, com o devido respeito, permanece inalterada.
E no que tange ao regime prisional, tem-se que a gravidade do delito e o
dano social que este provoca fazem com que tais medidas, ao menos no caso em tela, não
se mostrem adequadas para a repreensão da conduta da recorrente, notadamente pela
expressiva quantidade de entorpecentes transportada por ela, circunstância que agrava
concretamente a conduta.
Por fim, quanto ao pedido para a concessão de justiça gratuita, a aferição
da possibilidade ou não de a acusada, patrocinada por defensor constituído (procuração de
fl. 280), arcar com as custas e despesas processuais deverá ser feita pelo Juízo das
Execuções, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUSTAS
PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
CABIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
PAGAMENTO. MOMENTO DE AFERIÇÃO. FASE DE
EXECUÇÃO. 1. Nos termos do art. 804 do Código de
Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita,
o vencido deverá ser condenado nas custas processuais. 2. O
momento de verificação da miserabilidade do condenado,
para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na
fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração
na situação financeira do apenado entre a data da
condenação e a execução do decreto condenatório. 3. Agravo
regimental não provido” (AgRg no AREsp 394701/MG, rel.
Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 04/09/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500180-25.2019.8.26.0535 -Voto no 42913
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se a r.
sentença recorrida por seus próprios e bem lançados fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator